Tribunal: TJBA
Processo: 8066318-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066318-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: PATRIKY FERNANDES BARRETO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUMENTO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELA ACIONADA – RAZOABILIDADE FRENTE AS RAZÕES DE DECIDIR EM OUTROS PROCESSOS DE MESMO CONTEÚDO COM FORÇA NA FRAGILIDADE DAS PLANILHAS INDICADAS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA REAL PERTINÊNCIA DOS AUMENTOS EVITANDO FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a prova pericial requerida pela recorrente nos autos da ação onde se discute o aumento realizado pela agravante nas mensalidades pagas pela recorrida, com questionamento do reajuste anual aplicados pela IES nas mensalidades.

2. A
s planilhas apresentadas pela instituição de ensino foram duramente criticadas pela autoria em
réplica
de evento 505653041
dos autos
de origem, o que denota estudo aprofundado das mesmas.

3. P
ara o bem ou para o mal a perícia a ser realizada terminará por deixar sem sombra de dúvidas se os aumentos procedidos e os gastos realizados possuem correspondência a ponto de justificar os percentuais aplicados.

4. A casuística vem demonstrando que o Douto Juízo Primevo vem decidindo pela procedência de ações de mesmo conteúdo com força na inadequação das referidas planilhas, fazendo referência as mesmas no que se refere a despesas, custos e investimento
fixando, então, como correto o INPC para reajustes das mensalidades
.

5.
Os fatos alegados e os pedidos constantes da exordial atraem
a produção da prova pericial, uma vez que,
para além de discutir a ação a correção dos aumentos praticados quando confrontados com as planilhas exigidas por lei, torna-se necessário fixar, em havendo excesso dos percentuais praticados, qual o percentual devido para cada ano.

6. Considerando a natureza da divergência travada entre as partes, no que tange à destinação dos recursos cobrados dos alunos, mostra-se razoável e até recomendável a realização da perícia técnica reclamada pela parte acionada,
com o que padece concordar a autoria que sequer resistiu ao pleito recursal.

7.
Agravo provido
para deferir a realização da prova pericial, devendo ser observado quanto ao custeio
da prova
o que determina
o art. 95, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066318-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
PATRIKY FERNANDES BARRETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .